Tribunal: TJMT
Processo: 1015070-87.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Recurso Inominado: 1015070-87.2019.8.11.0003
Origem: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
Recorrente: EVANDO BORGES BESSA
Recorrido: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 03/05/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEXIDADE. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO - LTCAT.ÚNICA PROVA HÁBIL PARA COMPROVAR O GRAU DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE ANTES DA IMPLANTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LTCAT. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA E. TURMA RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. In casu, inexiste qualquer razão jurídica capaz de afastar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o processamento e julgamento da presente demanda. Primeiro porque não está sob discussão o direito à percepção do adicional de insalubridade, a ensejar realização de prova pericial para análise do local de trabalho do demandante. Com efeito, o direito ao adicional de insalubridade já está sendo pago pela Administração Pública, sendo que o que está sob discussão é o direito ou não do servidor em receber tal benefício de forma retroativa, isto é, durante o período que aguardou a confecção do Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT (06/06/2019). Ainda que fosse diferente, ou seja, houvesse a necessidade de realização de perícia técnica, tal fato não implica em reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, entendimento este já pacificado pelo E. TJ/MT, por ocasião do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual fixou a seguinte tese jurídica “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”. Portanto, impõe-se o reconhecimento da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
2. Trata-se de ação de cobrança em que o Recorrente EVANDO BORGES BESSA menciona que é servidor público municipal, no cargo na Secretaria Municipal de Saúde, sendo que entre o período de abril/2019 a junho/2019 laborou sem o recebimento do adicional de insalubridade, aguardando a confecção do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT. Menciona que o benefício somente fora reimplantado após 06/2019, sendo que requereu administrativamente o recebimento do período retroativo, consoante previsão na legislação municipal, no entanto, não obteve nenhuma resposta do ente público demandado, ora Recorrido.
3. É cediço que o Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT é a prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetido o Recorrente em seu ambiente de trabalho, quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.
4. O pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetido o servidor, sendo incabível o pagamento retroativo a data da conclusão do laudo pericial.
5. Nesse sentido, é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: “Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015).
6. Sentença parcialmente reformada.
7 Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para se reconhecer a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Ação julgada improcedente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015070-87.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EVANDO BORGES BESSA - CPF: 335.572.681-87 (RECORRENTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022